Tribunal: TCU
Processo: 040.612/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7240/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos se referem à "não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde" em virtude da ocorrência de desvio de objeto consubstanciado no pagamento indevido de despesas de serviços e produtos fora do objeto (média complexidade), com recursos do bloco de atenção básica - PAB (peça 59). Considerando que, após regular citação, do município de Curralinho/PA, representado pela atual prefeita Sra. Maria Alda Aires Costa, essa apresentou defesa, não em nome da municipalidade, mas em seu nome, limitando-se a dizer que não foi a responsável pela gestão dos recursos. Considerando que os débitos relacionados a desvio de objeto ocorreram posteriormente à promulgação da Lei Complementar 141/2012, o que enseja a recomposição aos cofres do fundo nos termos dos entendimentos fixados pelo Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário . Considerando que devem ser integralmente acolhidas a instrução da Secex-TCE e o parecer do MP/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, 12, § 1o, da Lei 8.443, de 16/7/1992, c/c os arts. 1o, I, 17, I, § 2o e § 3o, art. 202, e na forma do art. 143, I, "c", todos do RI/TCU, em rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Curralinho/PA e fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que o responsável efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Curralinho/PA dos valores indicados abaixo, atualizados monetariamente, com fulcro nos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, I e II, do RI/TCU, na forma da legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos (se for o caso); e em cientificar o responsável de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-se-lhe quitação, uma vez comprovada a boa-fé, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/3/2014 6.886,00 18/3/2014 240,00 18/3/2014 330,00 18/3/2014 9.067,20 14/4/2014 1.680,00 15/4/2014 310,00 15/4/2014 280,00 16/4/2014 9.377,43 16/4/2014 168,04 16/4/2014 23,12 16/4/2014 3.389,97 23/4/2014 5.000,00 2/6/2014 2.400,00 2/6/2014 7.660,89 3/6/2014 2.160,00 3/6/2014 2.494,63 3/6/2014 641,22 4/6/2014 2.496,00 14/6/2014 410,00 14/6/2014 440,00 16/6/2014 1.500,00 16/6/2014 1.455,00 16/6/2014 3.773,00 16/6/2014 2.820,00 17/6/2014 600,00 17/6/2014 6.745,41 18/6/2014 2.414,00 20/6/2014 260,00 20/6/2014 1.961,05 20/6/2014 510,00 23/6/2014 1.000,00 23/6/2014 1.500,00 23/6/2014 1.000,00 23/6/2014 600,00 10/7/2014 6.418,37 10/7/2014 2.000,00 24/7/2014 1.685,00 31/7/2014 1.191,00 11/8/2014 510,00 11/8/2014 27,89 11/8/2014 500,00 11/8/2014 8.191,72 26/8/2014 310,00 26/8/2014 2.000,00 26/8/2014 1.582,70 27/8/2014 2.500,00 10/9/2014 3.000,00 12/9/2014 11.657,88 17/9/2014 2.690,00 19/9/2014 263,89 19/9/2014 3.244,80 19/9/2014 580,00 19/9/2014 790,00 19/9/2014 400,00 19/9/2014 570,00 19/9/2014 27,79 10/10/2014 2.866,00 13/10/2014 330,54 13/10/2014 211,19 13/10/2014 779,61 13/10/2014 34,08 13/10/2014 3.344,28 17/10/2014 2.000,00 11/11/2014 820,74 11/11/2014 720,00 11/11/2014 1.730,00 11/11/2014 940,00 11/11/2014 710,00 11/11/2014 35,92 11/11/2014 410,00 11/11/2014 1.613,70 11/11/2014 3.224,88 15/12/2014 2.150,00 17/12/2014 236,31 17/12/2014 2.735,30 18/12/2014 317,60 18/12/2014 341,55 20/1/2014 5.987,00 23/1/2014 9.490,27 4/2/2014 5.247,00 7/2/2014 2.421,00 10/2/2014 400,00 12/2/2014 8.480,01 12/2/2014 205,04 17/2/2014 2.890,00 6/3/2014 3.220,00 18/3/2014 230,00 1. Processo TC- Processo 040.612/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Curralinho/PA (04.876.710/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Curralinho/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: LARISSA KOLLIN DE SOUZA FERREIRA (OAB/PA 27.885), representando o município de Curralinho/PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 1.7.2. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU).